Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 5%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% do faturamento mensal bruto das sociedades executadas, em execução de título extrajudicial.
2. As executadas alegam ausência de esgotamento de diligências patrimoniais, risco de inviabilização de suas atividades e excesso da decisão, que teria fixado percentual superior ao pedido do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir: (i) se é necessária a demonstração do exaurimento prévio das diligências patrimoniais para autorizar a penhora de faturamento (art. 866 do CPC); (ii) se o percentual fixado em 10% atende ao princípio da menor onerosidade, à luz do pedido inicial de 5% e da viabilidade das atividades empresariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A penhora de faturamento está prevista nos arts. 835, X, e 866 do CPC. Pode ser autorizada quando inexistirem bens livres ou estes se mostrarem de difícil alienação, desde que não inviabilize a atividade empresarial.5. O STJ, no julgamento do Tema 769 (REsp 1.666.542/SP), afastou a exigência de esgotamento absoluto das buscas, admitindo a medida desde que fundamentada e proporcional.6. O argumento de recuperação judicial não subsiste, pois o pedido foi indeferido pelo juízo competente.7. A fixação de 10% supera o pedido do credor. O percentual de 5% mostra-se adequado e proporcional, em conformidade com precedentes desta Corte e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso parcialmente provido para reduzir a penhora sobre o faturamento mensal bruto das executadas para 5%.
Tese de julgamento: “1. A penhora de faturamento pode ser determinada sem esgotamento absoluto de diligências, desde que fundamentada e proporcional, nos termos do art. 866 do CPC e do Tema 769/STJ. 2. O percentual deve respeitar o princípio da menor onerosidade, fixando-se em 5% quando adequado às circunstâncias do caso e ao pedido inicial do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, X, e 866.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.542/SP (Tema 769), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.04.2017; TJDFT, Acórdão 1136995, 0708719-31.2018.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 07.11.2018.